Tribunal: TJMT
Processo: 1054179-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054179-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 32.302.934/0001-74 (EMBARGANTE), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de restituição de ICMS-ST e de aproveitamento de créditos escriturais, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, limitando-se a reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado padece de erro material ou contradição quanto à natureza da controvérsia — se referente à diferença entre base de cálculo presumida e real ou ao acúmulo de créditos escriturais — e se haveria necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

3. Ausência de demonstração de qualquer omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. Pedido da embargante revela mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
5. Prequestionamento expresso dispensável quando a decisão enfrenta de forma fundamentada todas as questões jurídicas relevantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se caracteriza erro material ou contradição quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia. 2. É desnecessário o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a decisão enfrenta integralmente as questões jurídicas debatidas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 150, § 7º; LC nº 87/1996, art. 10; CTN, arts. 166 e 170.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DISBEPONTES - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (ID 298807395), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para redimensionar os honorários advocatícios conforme as faixas previstas no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, mantendo, no mais, a sentença de improcedência do pedido de restituição do crédito de
ICMS-ST e ICMS recolhido pelo fornecedor
no valor de R$ 3.237.222,33.

Aduz a embargante que existe erro material e contradição no acórdão embargado, ao fundamento que a controvérsia não versa sobre diferença entre base de cálculo presumida e base real, mas sim sobre o direito ao ressarcimento do acúmulo de crédito escritural de ICMS, porquanto nas operações fiscais não conseguiu aproveitar os créditos por não ter gerado débito suficiente.

Sustenta que, não se discute se a venda ao consumidor final foi realizada com base de cálculo inferior à presumida, mas sim o fato de que a embargante está impedida pela legislação de repassar ao consumidor final o ônus do imposto, seja qual for a base de cálculo, o que gerou acúmulo de crédito escritural.

Argumenta

que, a prova apta a legitimar sua escrita fiscal foi acostada aos autos no ID 283071940, bem como apresentou prova no ID 283072385 que comprovaria a pertinência do pedido, consistente em manifestação do Estado de Mato Grosso em outro processo (nº 10432341120208110041), na qual teria reconhecido o saldo escritural credor da autora.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: art. 10 da Lei Complementar nº 87/96; art. 166 do CTN; art. 150, § 7º da Constituição Federal; e art. 170 do CTN.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, presquestionando as matérias.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso em análise, a embargante alega a existência de erro material e contradição no acórdão embargado, sustentando que a controvérsia não versa sobre diferença entre base de cálculo presumida e base real, mas sim sobre o direito ao ressarcimento do acúmulo de crédito escritural de ICMS.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os embargos não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de qualquer vício que justifique sua integração ou modificação.

O acórdão embargado examinou com profundidade a questão controvertida, concluindo pela improcedência do pedido de repetição de indébito tributário, com base na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, o julgado reconheceu que, para fazer jus à restituição do ICMS-ST e/ou creditamento em sua escrituração desse valor, a parte autora deveria demonstrar que é a substituída tributária do final da cadeia, que vendeu para consumidor final e que a base de cálculo presumida utilizada para apuração e recolhimento do imposto estadual foi superior ao preço real de venda, o que não foi comprovado nos autos.

Conforme consignado no acórdão, a parte autora limitou-se a apresentar o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, sem demonstrar a origem e natureza dos créditos lançados na escrituração fiscal, a compatibilidade dos lançamentos com o regime de substituição tributária, a coerência entre os débitos e créditos lançados na escrita fiscal, a evolução do saldo credor ao longo do tempo e eventuais alterações na escrituração, se as vendas foram realizadas para consumidor final, e se os créditos se referem somente ao ICMS-ST recolhido a maior.

Ademais, o Estado de Mato Grosso demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, apresentando a intimação nº 697282161168/2019, encaminhada pelo Fisco estadual em 09/10/2019, que evidencia que a apelante registrou em sua escrituração fiscal créditos de ICMS de forma indevida.

Também foi destacado no acórdão que, conforme informação prestada pela SEFAZ-MT (ID 283072376), a própria contribuinte, após ser notificada, realizou diferentes ajustes em sua escrituração com o intuito de zerar os seus créditos, o que demonstra o reconhecimento implícito da irregularidade dos créditos lançados.

Portanto, não há que se falar em erro material ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a pretensão recursal, concluindo pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito à restituição de créditos de ICMS.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão da embargante de rediscutir o mérito da causa, mediante reexame de provas e reinterpretação de dispositivos legais, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025